Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-88.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006562-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (EMBARGANTE), KELSON AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 006.823.611-51 (EMBARGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1006562-88.2024.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Ewanness Alex de Souza Portugal.

Embargado:
Kelson Augusto de Magalhães.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1006562-88.2024.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Ewanness Alex de Souza Portugal.

Embargado:
Kelson Augusto de Magalhães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ewanness Alex de Souza Portugal, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, tendo em vista que embora a assinatura registrada em cartório poderia suprir o requisito do 784 do CPC, esta regra não se aplica ao contrato de compra e venda entre pessoas físicas, ao qual diante a grande fragilidade entre as partes, se faz necessária a presença das testemunhas.

Segue sustentando que preconiza o art. 425, § 2º, do CPC, que a cópia digital de título executivo será depositada na secretaria, contudo o magistrado ignorou a fundamentação de clara nulidade processual, que preconiza o cabimento da exceção que fora manejada, e a rejeitou, sem que ao menos verificar-se que a nulidade seria facilmente sanada com a apresentação da via original na secretaria.

Ademais, imprescindível retirar de circulação o título de crédito exequendo, fazendo-se necessária a apresentação em cartório do título original, apenas para fins de vinculação da cártula ao respectivo processo eletrônico por meio da aposição de carimbo - art. 365, §§ 1º e 2º do CPC (art.425, §§ 1º e 2º do NCPC). Ou seja, a linha de entendimento do Relator foi claramente obscura e omissa quanto a apresentação o titulo original em secretaria.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso com a consequente aplicação da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso nitidamente protelatório (id. 223624187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição, omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Conforme o disposto no art. 784, III, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

In casu, pelo que se denota dos autos, o excepto, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face do excipiente, ora agravante, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 81.637,94 (oitenta e um mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) oriundo do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, com a assinatura do devedor e cuja firma foi devidamente reconhecida em cartório (id. 141527916).

Ora, com a devida vênia, o art. 786, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Destarte, embora os documentos não se encontrem devidamente assinados por duas testemunhas o que, a princípio impede o ajuizamento da ação executiva excepcionalmente, a certeza e validade dos títulos podem ser evidenciadas por outro meio idôneo.

Como bem salientou a Magistrada de origem, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2 . Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2018 - grifei).

No caso em análise, a execução tem por objeto instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor, cuja firma foi devidamente reconhecida em cartório (id. 39151408 – autos de origem). Ademais, o devedor limitou-se a apontar a ausência das assinaturas das testemunhas, requisito formal do título, sem alegar mais nenhuma ilegalidade em relação ao vício de consentimento ou de quitação.

No tocante à necessidade de juntada da via original do título executado, entendo que é desnecessário o credor instruir a execução com o original, tendo em vista que o contrato de confissão de dívida não circula por endosso, como se fosse um título de crédito.

É de bom alvitre destacar, que não se desconhece que, em observância aos princípios que regem os títulos de crédito, revela-se prudente, nos casos em que a execução é fundada nessa espécie de título executivo, o depósito da via original, a fim de evitar eventual ajuizamento simultâneo de ações executivas baseadas tanto na cópia do título de crédito quanto em sua versão original posta em circulação. Entretanto, repiso, a presente execução não está lastreada em título de crédito, mas sim em instrumento particular de confissão de dívida assinada pelo devedor, com reconhecimento de firma em cartório.

Não obstante, as questões afetas a suposta inexequibilidade do titulo, tratam-se de matérias de defesa aptas a serem discutidas em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução. Outro não é o entendimento desta Câmara, verbis:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.” (RAI n. 1009805- 45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada a quo, verbis:

“É consabido que, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC, além da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo.

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ, REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESP29130415ROVIDO. 'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). [...]” (TJMT, AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos da Executada pela via da exceção de pré-executividade. Com essas considerações, passo à apreciação do incidente instaurado nos autos.

Da nulidade do Contrato de Confissão de Dívida e ausência dos requisitos do art. 784 do CPC.

Alega o executado que o contrato de confissão de dívida não preenche os requisitos legais, não sendo cabível a ação executiva.

Pois bem. Desde já, entendo que não assistem razão aos argumentos apresentados pela parte do executado. Explica-se.

É certo que as disposições do art. 784, III, do CPC, estabelecem a exigência de que o documento particular esteja assinado pelo devedor e duas testemunhas para ser considerado título executivo judicial. Ocorre que, embora os documentos não se encontrem devidamente assinados por duas testemunhas o que, a princípio impede o ajuizamento da ação executiva excepcionalmente, a certeza e validade dos títulos podem ser evidenciadas por outro meio idôneo.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2 . Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.). Grifei.

No caso dos autos, a execução tem por objeto instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor, cuja firma foi devidamente reconhecida em cartório (id. 39151408). Ademais, o devedor limitou-se a apontar a ausência das assinaturas das testemunhas, requisito formal do título, sem alegar mais nenhuma ilegalidade em relação ao vício de consentimento ou de quitação.

Assim, de rigor o reconhecimento da exequibilidade do título apresentado.

Neste mesmo sentido: [a] EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré- executividade. Instrumento particular de confissão de dívida. 1. Prescrição. Não reconhecimento. Vencimento do título em 20.11.2017 e citação efetivada em 04.10.2021. Irrelevância, no caso, da aplicação ou não do disposto no art. 802, do CPC. 2. Instrumento particular não assinado por duas testemunhas. Exigência que, excepcionalmente, pode ser mitigada se, por outros elementos ou pelo próprio contexto dos autos, for possível atestar a existência e validade do ato. Caso em que a executada não nega a assinatura lançada no instrumento, nem aponta nenhum vício inerente à substância do ato. Exceção de pré-executividade rejeitada. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2024702-10.2022.8.26.0000; Relator (a) Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022);

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Improcedência Insurgência da embargante - Ausência de assinatura por uma das testemunhas Exigência mitigável em face de outros meios de aferição da validade da confissão de dívida Apelante que sequer alega não ter assinado o instrumento de confissão de dívida Atraso na entrega de chaves não verificado Imóvel que já foi posto à disposição, apenas não foi entregue em razão da mora preexistente da apelante no pagamento das prestações Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação Cível 1006910-73.2017.8.26.0020; Relator: Costa Netto; 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/02/2022);

Da necessidade do depósito do contrato principal. Também não assiste razão ao executado, pois já está pacificado que a necessidade de apresentação do contrato original somente se faz necessária quando invocado pelo devedor algum fato concreto e efetivamente impeditivo da cobrança do débito, ou salvo a hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorreu no caso em questão. Pelo contrário, a parte executada simplesmente alegou que o contrato original deveria ser anexado aos autos, apenas porque o exequente apresentou cópias.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019520-77.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS E OUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO– JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – FORMALISMO EXCESSIVO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação. “Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014). No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito.-(TJ-MT 10195207720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022).

Desse modo, é imperativo reconhecer a exequibilidade do título apresentado.

Do ato atentatório à dignidade da justiça – art. 918, CPC. Para a imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 918 , do CPC, faz-se necessário demonstrar a conduta dolosa por parte do devedor, voltada a frustrar a execução, o que não se observa no caso em tela, motivo pelo qual indefiro o pedido do exequente.

Desta feita, RECEBO a exceção de pré-executividade, contudo REJEITO-A pelos motivos já expostos. Por conseguinte, determino o prosseguimento da execução. Diante da sucumbência, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10%

sobre valor atualizado da causa.” (id. 141527916 – autos de origem – grifo no original).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 219935179)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024